Tribunal: TJSP
Processo: 3002032-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Honorários advocatícios de sucumbência. Impugnação apresentada a destempo. Indevida a redução de ofício para dez por cento do valor do débito. Fixação inicial em doze por cento, com majoração em mais quinze por cento por Superior Tribunal de Justiça e mais dez por cento por Supremo Tribunal Federal, totalizando quinze por cento, mais multa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Honorários advocatícios de sucumbência. Impugnação apresentada a destempo. Indevida a redução de ofício para dez por cento do valor do débito. Fixação inicial em doze por cento, com majoração em mais quinze por cento por Superior Tribunal de Justiça e mais dez por cento por Supremo Tribunal Federal, totalizando quinze por cento, mais multa de dez por cento e honorários de dez por cento pela falta de pagamento quando intimado. Código de Processo Civil, artigo 523, § 1o. Recurso provido para afastar a redução determinada pela decisão agravada.